Tribunal: TJDFT
Processo: 0717421-94.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0717421-94.2022.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EXPRESSO SAO LUIZ LTDA RECORRIDO: LENITA PEREIRA DA SILVA DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pela EXPRESSO SÃO LUIZ LTDA, em face de sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ora recorrente no pagamento de danos morais e materiais. Foi determinada a intimação da recorrente para juntar aos as guias de custas e do preparo correspondentes aos comprovantes de pagamentos (ID no 151841206, pág. 1 e 2), sob pena de deserção, ID. 48134133. Decorrido o prazo, a parte recorrente não se manifestou. É o relato do necessário. DECIDO. Acerca do preparo o Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021) prevê o seguinte: “Art. 31. O preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. § 1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. § 2o O preparo do recurso por uma das partes não dispensa a outra de promovê-lo, caso também pretenda recorrer.” O recurso interposto, apesar de tempestivo, veio desacompanhado da guia de custas processuais e da guia de preparo, sendo que somente foi juntado aos autos os comprovantes de pagamento bancário, o que impossibilita a verificação de todos os dados necessários, diante da existência do código de barras da respectiva guia utilizada. Desse modo, não há informações suficientes que atestem que o referido recolhimento está vinculado ao recurso interposto pelo recorrente EXPRESSO SÃO LUIZ LTDA. Ressalto que também não restou caracterizada hipótese em que se admite a complementação da documentação. É consolidado o entendimento, inclusive perante o Colendo Superior Tribunal de Justiça (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312/RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RELAMAÇÃO No 4.885/PE, Relator Min. João Otávio de Noronha), de que no sistema dos Juizados Especiais não cabe a complementação do preparo de que cuida art. 1.007, do CPC. No mesmo sentido o Enunciado 168, do FONAJE. Posto isto, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso interposto pelo recorrente EXPRESSO SÃO LUIZ LTDA. Sem custas e sem honorários, em razão da ausência de contrarrazões. Preclusa a presente decisão, baixem os autos à origem com as cautelas de estilo. Juíza MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital